Tribunal: TJSP
Processo: 1018632-17.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão inexistente – Pretensão nitidamente infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018632-17.2018.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
ZENDRON
SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS
EIRELI,
é
embargada
CÁTIA
APARECIDA DE SOUSA MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018632-17.2018.8.26.0361/50000
2
VOTO No 51109
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018632-17.2018.8.26.0361/50000
Mogi das Cruzes
EMBARGANTE Zendron Serviços Odontológicos Eireli
EMBARGADA Cátia Aparecida de Sousa Moraes
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão
inexistente
Pretensão nitidamente infringente -
Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 143/147
(autos principais), alegando Zendron Serviços Odontológicos Eireli ser ele omisso, por não
terem sido analisados todos os argumentos trazidos nas razões de apelação. Afirmou que
não se poderia presumir a sua má-fé, já que a primitiva proprietária do bem penhorado não
teria figurado como executada.
É o relatório.
Tenha-se em mente que “Os Embargos Declaratórios não constituem
instrumento adequado para a rediscussão da matéria já decidida" (EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp no 725.166/ES, 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Ministro
Herman Benjamin, DJe 25/10/16).
Frise-se que “A mera irresignação do embargante, em busca de reformar o
vaticínio das instâncias ordinárias, torna inviável o inconformismo da parte, haja vista a
natureza dos embargos de declaração, os quais se prestam a sanar eventual omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa”
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.122.806-SP, 6a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v.un., Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, em 2/10/2014).
Segundo se nota, os presentes embargos apenas demonstram inconformismo
da parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Não aponta a embargante qualquer omissão, obscuridade ou contradição que
possa ser sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da
Colenda Turma Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Em verdade, nenhum dos argumentos trazidos pelo embargante altera o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018632-17.2018.8.26.0361/50000
3
entendimento da Turma Julgadora, tendo sido ele fruto de reflexão, achando-se
devidamente fundamentado.
Em suma, o Acórdão apreciou em sua inteireza as razões recursais e
analisou toda a matéria ventilada, de forma suficientemente fundamentada, não se
mostrando omisso, contraditório ou obscuro acerca de tema relevante.
Em suma, rejeitam-se os embargos.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator